Tribunal: TJMT
Processo: 1041340-47.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041340-47.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIELY CAROLINE UMBELINO PEREIRA - CPF: 079.214.101-62 (RECORRENTE), CAROLINE MARIA CAMPOS MUZZI - CPF: 700.966.001-87 (ADVOGADO), EMERSON DE ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 522.474.301-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado

interposto
contra
sentença

que

julgou

improcedente
o
pedido
de
indenização

por

danos

morais

decorrente
de
supostas

falhas

na

prestação
de
serviço
de
energia

elétrica
,
consistentes

em

oscilações
e
interrupções

reiteradas
. Em
sede

recursal
, a
parte

recorrente

pleiteou
a
concessão
da
justiça

gratuita
, mas,
instada
a
comprovar
a
hipossuficiência
,
não

apresentou
a
documentação

necessária
no
prazo
legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em

analisar
se
a

ausência
de
comprovação
da
hipossuficiência

financeira
,
após

determinação judicial, acarreta o indeferimento do benefício da justiça

gratuita
e,
por

consequência
, o
não

conhecimento
do
recurso

por

deserção
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos
,
prevista
no art. 99, § 3º, do CPC, é
relativa
. O
magistrado

pode

determinar

que
a
parte

comprove

os

pressupostos
para a
concessão
da
gratuidade
de
justiça
,
conforme
o art. 99, § 2º, do
mesmo
diploma legal.

4. A
parte

recorrente
,
devidamente

intimada
,
não
se
desincumbiu
do
ônus
de
comprovar

sua

hipossuficiência

financeira
, o
que

impõe
o
indeferimento
do
benefício
da
justiça

gratuita
.

5. O
preparo
é
pressuposto

objetivo
de
admissibilidade
do
recurso
.
A

ausência
de
seu

recolhimento
,
em

razão
do
indeferimento
da
gratuidade
,
caracteriza
a
deserção
e impede o
conhecimento
do
recurso

inominado
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso

não

conhecido
.

Tese
de
julgamento
: 1. A
presunção
de
hipossuficiência

financeira
da
pessoa
natural é
relativa
,
cabendo

ao

magistrado
,
em

caso
de
dúvida

fundamentada
,
determinar
a
comprovação
dos
requisitos
para a
concessão
da
justiça

gratuita
. 2.
A

inércia
da
parte

em

apresentar

os

documentos

solicitados
para
comprovar

a

alegada

miserabilidade
,
após
regular
intimação
,
acarreta
o
indeferimento
do
benefício
e,
consequentemente
, o
não

conhecimento
do
recurso

por

deserção
, ante
a

ausência
de
preparo
.

Dispositivos

relevantes

citados
: Código de
Processo
Civil,
arts
. 99, §§ 2º e 3º, e 100; Lei
nº
9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ,
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023;
Turma

Recursal

Cível
do TJMT, N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1041340-47.2025.8.11.0001

Origem
:
6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
ADRIELY CAROLINE UMBELINO PEREIRA

Recorrido
:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ADRIELY CAROLINE UMBELINO PEREIRA
ajuizou

reclamação

em
face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Noticiou

que
: a) entre 12/9/2024 e 23/9/2024,
sofreu
com
oscilações
e
quedas
de
energia

por
10
dias

consecutivos

em

sua

residência
; b) as
interrupções

ocorriam

principalmente
à
noite
, das 21h
às
3h,
causando

transtornos

em

período
de
descanso
e
altas

temperaturas
; c) a
situação

foi

agravada

por
ter um
filho
de
apenas
5 meses
na

época
; d)
em
20/9/2024, o
transformador
da
região

explodiu
, e a
concessionária

realizava

apenas

reparos

paliativos
.
Requereu
a
condenação
da
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
no valor de R$
10.000,00
.

O
juízo
singular
concluiu

que
: a)
embora
as
oscilações
de
energia
no
período

sejam

incontroversas
, as
provas
do
dano
moral
são

frágeis
; b) a
situação

não

ultrapassou
o
mero

descumprimento

contratual

ou

dissabor

cotidiano
,
não

atingindo

os

direitos
da
personalidade
da
parte

reclamante
; c) a
concessionária

não

infringiu
o
prazo

máximo
para
religação

previsto

na

Resolução
nº 1.000/2021 da ANEEL; d) a
queima
do
transformador
,
confirmada

por
ambas as partes, e a
ausência
de
protocolos

administrativos

abertos
pela
consumidora

enfraquecem
a
alegação
de
desídia
.
Ao final
,
proferiu

sentença
de
improcedência
do
pedido
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.
Sustentou

que
: a)
preliminarmente
,
houve

cerceamento
de
defesa

pelo

julgamento

antecipado
da
lide
,
que
a
impediu
de
produzir

prova

testemunhal
para
demonstrar
a
extensão
dos
danos
; b) no
mérito
, a
interrupção

reiterada
de
serviço

essencial

configura

dano
moral
in
re

ipsa
,
dispensando

prova
do
sofrimento
; c) a
sentença

desconsiderou
as
circunstâncias

agravantes
do
caso
,
como
o
período
de
calor

intenso
e a
presença
de um
filho

recém-nascido
,
que

elevam
o
fato
para
além
do
mero

aborrecimento
; d) a
responsabilidade
da
concessionária
é
objetiva
, e a
frequência
das
interrupções

evidencia
a
falha

na

prestação
do
serviço
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para: a)
anular
a
sentença

por

cerceamento
de
defesa

ou
, no
mérito
; b)
reformar
a
sentença
para
julgar

procedente
o
pedido
de
indenização

por

danos

morais
no valor de R$
10.000,00
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

argumentando

que
: a) a
parte

recorrente

não

comprovou

sua

hipossuficiência
,
devendo
ser
indeferido
o
pedido
de
justiça

gratuita
; b) o
recurso

não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

princípio
da
dialeticidade
; c) a
interrupção

decorreu
de
caso

fortuito
(
queima
de
transformador

por

sobrecarga
), o
que

exclui
a
responsabilidade
; d) o
serviço

foi

restabelecido

dentro
do
prazo
legal
previsto
pela ANEEL; e) a
situação

vivenciada

configura

mero

dissabor
,
não

havendo

dano
moral a ser
indenizado
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Justiça
Gratuita
.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
,
conforme

previsto
no art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
(art. 99, §3º, do CPC),
havendo

evidências

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
(art. 99, §2º, do CPC)
assim

como
a
parte

contrária

poderá

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
(art. 100, do CPC) e
comprovar
a
inexistência

ou

desaparecimento
dos
requisitos

essenciais
à
sua

concessão
.

Nesse
sentido
:

“(...) 2. A
presunção
de
pobreza
, para fins de
concessão
dos
benefícios
da
assistência

judiciária

gratuita
,
ostenta

caráter

relativo
,
podendo
o
magistrado

indeferir
o
pedido
de
assistência
se
encontrar

elementos

que

infirmem
a
hipossuficiência
do
requerente
. 3.
Agravo

interno

não

provido
.
Recurso

especial

não

conhecido
tendo
em
vista
sua

deserção
. (STJ//
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023)”

“(...) 5. Justiça
Gratuita
.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
.
Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
,
havendo

indícios

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte

interessada
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
e a
parte

contrária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
. (...) (N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024)”

No
caso

em

análise
, a
parte

recorrente
,
ao

interpor
o
Recurso

Inominado
(ID/PJe2 322186864),
pleiteou
a
concessão
dos
benefícios
da
justiça

gratuita
.

Contudo
,
por

meio
do
despacho

proferido
no ID/PJe2 323141369,
foi

oportunizado
o
prazo
de 48 (
quarenta
e
oito
) horas para
que

comprovasse

sua

hipossuficiência

financeira
,
mediante

a

apresentação
de
cópia
da CTPS,
comprovantes de renda mensal, declaração de imposto de renda

ou

extratos

bancários
dos
últimos
90
dias
.

Em
resposta
, a
parte

recorrente

manifestou
-
se
no ID/PJe2 324857369,
bem

como

juntou

apenas

uma

fatura
de
energia

elétrica
(ID/PJe2 324857374)
que
,
embora

indique

sua

classificação

como

consumidora
de
baixa

renda
para fins de
tarifa
social,
não

constitui

documento

hábil
para
comprovar
, de forma
inequívoca
,
sua

incapacidade
de
arcar
com as
custas

processuais
.

Ademais
,
conforme

certificado
no ID/PJe2 325619868, a
referida

manifestação

foi

protocolada
fora do
prazo
legal, o
que

reforça
o
descumprimento
da
determinação
judicial.

Dessa
forma
, a
parte

recorrente

não
se
desincumbiu
do
ônus
de
comprovar

a

alegada

hipossuficiência
,
sendo

imperioso
o
indeferimento
do
benefício
da
justiça

gratuita
.

Por
conseguinte
,
ausente
o
preparo

recursal
,
pressuposto

objetivo
de
admissibilidade
, o
recurso

encontra
-se
deserto
e
não

pode
ser
conhecido
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
não

conheço
do
recurso
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

conhecimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
10%
sobre
o valor da causa.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025